Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720640-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida na execução proposta por SQNW 311 G – INCORPORADORA S/A, que deferiu a penhora de eventuais créditos que a agravante tenha a receber da terceira IFL CONSTRUÇÕES LTDA, até o limite do débito em execução (R$ 517.999,45). Nas razões do recurso, a agravante aduz que a decisão agravada viola o princípio da não surpresa e do contraditório insculpidos nos artigos 9 e 10 do CPC. Relata que a penhora de créditos junto à terceira pessoa pressupõe a comprovação da existência do crédito pretendido de forma individualizada, bem como a existência do terceiro devedor. Narra que a agravada não demonstrou a existência de crédito da agravante, assim como não indicou precisamente o valor e o vencimento de cada prestação devida. Informa que não se aplicam ao caso as disposições do art. 856, §§ 2o e 3o do CPC. Aduz que se o Tribunal entender pelo cabimento da penhora, devem ser observados os ditames do art. 866 do CPC com o limite de 20%. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, requerendo, preliminarmente, a cassação da decisão impugnada e, no mérito, que seja indeferido o pedido de penhora de créditos. Preparo efetuado. E o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, cuida-se de execução proposta pela agravada em desfavor da agravante, cujo valor do débito, atualizado em 10/02/2022, é R$449.984,45. A agravada requereu a penhora dos direitos creditórios da agravante em relação à empresa IFL Construções Ltda, tendo juntado aos autos duas fotografias de placa indicativa de obra a ser realizada pela IFL Construções Ltda à agravante, numa área de 1.585,75m2, localizada no Lago Sul (ID 148500181, dos autos de referência). A decisão agravada deferiu a penhora dos créditos que a agravante tenha a receber da terceira IFL Construções Ltda, até o limite do débito, isto é, R$517.999,45, nos seguintes termos: A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 156969923, dos autos referência): “(...) 2. Da penhora de crédito (expedição de mandado) Cumulativamente, pretende o credor a penhora de créditos devidos à executada pela pessoa jurídica IFL CONSTRUÇÕES LTDA. Aduz que “a executada está realizando obras em diversos imóveis situados no Lago Sul, como por exemplo a obra em favor da IFL CONSTRUÇÕES LTDA, cujo recebimento dos valores decorrentes da prestação de serviços ocorre, segundo informações, de forma mensal” Sucintamente relatados, decido. Os documentos exibidos pelos credores demonstram, em princípio, a existência dos créditos cuja penhora pretendem. Ademais, o valor do débito é expressivo, o que autoriza mais de uma hipótese de tentativa de localização de bens a serem expropriados, na forma pleiteada. Eventual excesso, se houver, será liberado a tempo e modo. Posto isso, com fundamento no artigo 855 do Código de Processo Civil, defiro a penhora de eventuais créditos que à executada TOTAL QP ENGENHARIA LTDA (CNPJ 19.053.435/0001-22) tenha a receber da terceira IFL CONSTRUÇÕES LTDA, até o limite do débito em execução, qual seja: R$ 517.999,45. Intime-se a terceira (endereço na petição de ID 148500180) de que os valores devidos à executada deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este processo e Juízo, pois do contrário não será exonerada da obrigação, ficando ainda ciente de que se negar a existência dos valores em conluio com os executados, a quitação que estes lhes derem caracterizará fraude à execução (§§ 2o e 3o do art. 856 do CPC). Expeça-se o Cartório o mandado de intimação da terceira. (...)” PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA À luz do art. 10 do CPC o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando do princípio do contraditório disposto no inciso LV do art. 5o da CF, bem como nos art. 5o, 6o, 9o e 10o do CPC. Na espécie, verifica-se que o requerimento de penhora de crédito foi deferido, sem observar o dever de ouvir previamente a parte adversa. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARQUIVAMENTO. MANIFESTAÇÃO PARTE ADVERSA. NECESSIDADE. ART. 10 CPC. 1. Consagra-se o princípio da vedação à decisão surpresa, em conformidade com a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF). 2. À luz do art. 10 do CPC, o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando previsto nos arts. 5o, 6o, 9o e 10o do CPC. (...) 4. É nula a imediata decisão que desconstitui a penhora e arquiva o feito logo após a impugnação do devedor sem observar o dever de consulta da parte adversa para lhe dar oportunidade de se manifestar sobre esse novo enfoque. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1663196, 07345452020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENHORA DE CRÉDITOS A penhora de créditos encontra previsão nos art. 835, XIII, e 855, ambos do CPC, e consiste em estabelecer a participação de um terceiro estranho à lide, mas que tenha relação distinta e autônoma com o executado na condição de devedor deste. O deferimento de penhora de créditos e sua implementação dependem da efetiva demonstração da existência do crédito de forma individualizada. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a exequente, ora agravada, não apresentou o contrato de prestação de serviços entre a agravante e a terceira indicada, de modo a comprovar efetivamente o crédito existente, o valor e vencimento de cada prestação devida. Assim sendo, conquanto seja plenamente possível a penhora de créditos de contrato celebrado pela executada, observa-se a falta dos requisitos legais para implementar a medida. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator